Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002145-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUBENS LEMES DE MORAES - CPF: 048.066.201-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana referentes aos exercícios de 2016 e 2017, rejeitou exceção de pré-executividade que alegava prescrição da pretensão executória, sustentando o executado o transcurso do prazo quinquenal entre o vencimento dos créditos e o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão executória em execução fiscal de IPTU e TLU, considerado o termo inicial do prazo prescricional; (ii) estabelecer se há causa válida de interrupção ou suspensão da prescrição diante de menção genérica a parcelamento na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial de IPTU e TLU inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 980).

4.

Os créditos tributários analisados, com vencimentos em 15/07/2016 e 30/06/2017, tiveram seus prazos prescricionais encerrados em 16/07/2021 e 01/07/2022, respectivamente.

5.

A execução fiscal foi ajuizada apenas em 30/03/2023, com despacho citatório em 31/03/2023, após o decurso do prazo quinquenal.

6.

A mera indicação de parcelamento na CDA não configura causa interruptiva da prescrição, ausente comprovação de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo contribuinte.

7.

Inexistindo causa válida de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para a cobrança judicial de IPTU e taxa correlata inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo. 2. A simples menção a parcelamento na CDA não interrompe a prescrição sem prova de adesão ou reconhecimento inequívoco da dívida pelo contribuinte. 3. Decorrido o prazo quinquenal sem causa interruptiva válida, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174 e parágrafo único; CTN, art. 161, §1o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 980; STJ, Súmula 397; STF, ARE 1216078 (Tema 1062).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rubens Lemes de Moraes, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 1011494-50.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a Exceção de Pré-executividade por ele oposta.

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, alegando que o prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional teria sido ultrapassado entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a citação.

Argumenta que, tratando-se de IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, a constituição definitiva do crédito ocorre com a notificação do contribuinte mediante envio do carnê, momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, no caso concreto, os créditos possuem vencimentos compreendidos entre julho de 2016 e junho de 2017, enquanto a execução fiscal somente foi ajuizada em março de 2023, com despacho citatório proferido em abril do mesmo ano, evidenciando o transcurso de lapso superior a cinco anos.

Alega que a mera menção, na CDA, acerca da existência de parcelamento não é suficiente para interromper a prescrição, na ausência de comprovação de ato inequívoco de reconhecimento da dívida ou de adesão expressa do contribuinte, circunstância que, segundo alega, não se verifica nos autos.

Aduz a possibilidade de análise, em sede de exceção de pré-executividade, da ilegalidade dos índices de correção aplicados na CDA, por se tratar de matéria de ordem pública e passível de verificação mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e, subsidiariamente, o acolhimento das demais matérias suscitadas na exceção de pré-executividade, inclusive quanto aos critérios de atualização do débito.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 355776867)

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório,
Rubens Lemes de Moraes, insurge-se contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 1011494-50.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a Exceção de Pré-executividade por ele oposta.

Extrai-se dos autos de origem que, em 30/03/2023, o Município de Várzea Grande ajuizou a Ação de Execução Fiscal em face de Rubens Lemes de Moraes, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa no 153/2023, visando à cobrança de crédito tributário oriundo de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana, referente aos anos de 2016 e 2017, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$ 5.472,02.

Após a citação por edital, foi nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como curadora especial que, por sua vez, opôs Exceção de Pré-Executividade, que, contudo, foi rejeitada pelo Magistrado singular, nos seguintes termos:

“[...] Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Analisando os autos, verifico que a presente execução fiscal foi ajuizada em 30/03/2023, tendo como objeto a cobrança de créditos tributários (IPTU e TLU) referentes aos exercícios de 2016 e 2017, conforme CDA no 153/2023.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 397 do STJ, "o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço". Assim, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do contribuinte para pagamento, o que geralmente se dá no início do exercício fiscal.

Contudo, observo que o despacho que determinou a citação foi proferido em 03/04/2023, conforme ID 114116100, e não em 03/04/2024 como alegado pela parte executada. Considerando que os créditos tributários referem-se aos exercícios de 2016 e 2017, a constituição definitiva ocorreu, respectivamente, no início de 2016 e 2017, e o despacho citatório foi proferido em 03/04/2023, não transcorreu o prazo quinquenal para a configuração da prescrição.

Ademais, conforme documentação juntada pela Fazenda Pública Municipal, houve o protesto da CDA em 02/04/2023, o que também interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, II, do CTN.

Portanto, REJEITO a alegação de prescrição dos créditos tributários.

III - DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto à alegação de ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados pelo Município, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1216078 (Tema 1062 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

No caso em análise, a legislação municipal (Lei Complementar Municipal no 1178/1991 e 3350/2009) estabelece a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

O IPCA é um índice oficial de correção monetária de abrangência nacional, reconhecido pelo STF como adequado para recomposição do poder de compra da moeda frente à inflação. Ademais, os juros de 1% ao mês estão em conformidade com o disposto no art. 161, §1o, do CTN.

Não há, portanto, ilegalidade nos índices aplicados pelo Município, uma vez que estão em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela União e com a jurisprudência do STF.

IV - DISPOSITIVO

Posto isso, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, determinando o prosseguimento da execução fiscal. [...]”

Contra essa decisão, o Executado, Rubens Lemes de Moraes, interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória, à luz do disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, em execução fiscal fundada na cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana referentes aos exercícios de 2016 e 2017.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 980, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial do IPTU e TLU tem início no dia seguinte ao vencimento da exação, e não na data do despacho citatório ou da constituição formal do crédito.

No caso em análise, verifico que os vencimentos dos tributos ocorreram em 15/07/2016 e 30/06/2017, passando a fluir o prazo prescricional a partir do dia seguinte aos vencimentos dos créditos tributários, objetos da Execução Fiscal.

Observa-se, portanto, que o termino do prazo prescricional

deu-se em 16/07/2021 e 01/07/2022.

A execução foi ajuizada em 30/03/2023, com despacho citatório no dia seguinte, ou seja, em 31/03/2023.

Dessa forma, considerando as datas de vencimentos dos créditos tributários, suas constituições e a data da distribuição da ação vê-se que os créditos constantes na CDA foram atingidos pela prescrição.

Frise-se que a CDA contém referência genérica a processo de parcelamento/quitação, sem a demonstração de qualquer ato inequívoco de confissão extrajudicial de dívida por parte do executado, tampouco sua anuência formal em eventual parcelamento de ofício realizado pelo Fisco Municipal.

Desse modo não há comprovação de suspensão ou interrupção do prazo prescricional em relação aos débitos vencidos entre 2016 2017.

Portanto, inexistente causa interruptiva válida no lapso quinquenal legalmente previsto, e considerando o intervalo superior a cinco anos entre o vencimento das obrigações e o despacho que ordenou a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da prescrição quinquenal da CDA de n.
152/2023.

Portanto, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a prescrição da pretensão da execução e julgar extinta a Ação de Execução Fiscal, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026